Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO. OMISSÃO. RECONHECIDA. OBRIGAÇÕES VINCENDAS. DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONDENAÇÃO. INCLUSÃO. DESCUMPRIMENTO. MULTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. No caso, necessário reconhecer a omissão no acórdão embargado, que deixou de incluir na condenação as obrigações vencidas no curso do processo, referentes às despesas com aquisição do medicamento, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação.
2. Alegação de descumprimento de obrigação e pedido de aplicação de multa cominatória não podem ser analisadas em sede de embargos de declaração, por não se referirem aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tratando-se de matéria própria a ser analisada em sede de cumprimento provisório ou definitivo de sentença.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.